Tribunal: STF
Processo: RE 114866
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-01
Data de publicação: 1988-03-01

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUA INTERPOSIÇÃO DENTRO DE 15 DIAS,
PERANTE O PRESIDENTE DO TRIBUNAL, MEDIANTE PETIÇÃO PROTOCOLIZADA
NA SUA SECRETARIA (ARTS. 542 E 543 DO C.P.C. E 326 DO REGIMENTO
INTERNO DO S.T.F.). MATÉRIA DISCIPLINADA PELA LEGISLAÇÃO ESPECIFICA,
QUE NÃO PODE SER CONTRARIADA ATRAVÉS DE PROVIMENTO DOS TRIBUNAIS.
'IN CASU', NÃO TEM EFICACIA A PROTOCOLIZAÇÃO NA COMARCA DE ORIGEM
DO FEITO, EFETUADA NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO DO RECURSO.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DESDE QUE PROTOCOLIZADA A PETIÇÃO DO
RECURSO NA SECRETARIA DO TRIBUNAL, FORA DO PRAZO LEGAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.